Tribunal: TJPA
Processo: 0800957-98.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800957-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: INDUSTRIAS REUNIDAS MARARU LTDA

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0800957-98.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
INDÚSTRIAS REUNIDAS MARARU LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR - PA2999-A, IGOR JOAO FRAZAO MUNIZ - PA31796

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023 em
CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CARROCERIA E EQUIPAMENTOS ESTRELA LTDA. e OUTROS
objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (Proc. 0000203-62.1988.8.14.0051), proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Em breve histórico, nas razões recursais de ID 12499630, a agravante sustenta, em resumo, que o juízo, ao receber a exceção de pré-executividade, não determinou a suspensão da demanda; não apreciou a alegação de prescrição referente aos sócios trazidos à lide por conta da despersonalização da pessoa jurídica e se limitou a apreciar somente a questão acerca da prescrição intercorrente suscitada.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, estes foram remetidos à minha relatoria conforme decisão de ID 13639324.

Intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte, consoante certidão de ID 15026180.

É o suficiente a relatar.

VOTO

VOTO

O recurso é cabível, visto que apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo devidamente recolhido.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Nesta instância revisora, a parte agravante submete suas pretensões à apreciação objetivando a concessão da tutela recursal, com posterior reforma do interlocutório proferido na origem que deixou de apreciar o expresso requerimento de declaração da prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada.

Em primeiro, cabe informar que o presente recurso combate a decisão primeva no sentido de ser analisada a prescrição do pedido de desconsideração episódica da personalidade jurídica realizado pela parte exequente. A decisão combatida determinou o seguinte: “
(...) Conheço da Exceção de Pré-Executividade (ID. Num. 30141463 - Pág. 1/11), exclusivamente para apreciar os argumentos de prescrição intercorrente, mormente por se tratar de matéria de ordem pública e que não demanda instrução probatória (...)
”.

Logo, percebe-se que o juízo
a quo
conheceu da exceção de pré-executividade somente para analisar a questão da prescrição intercorrente, deixando de se manifestar acerca da questão da prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Em análise aos argumentos explanados no agravo interposto, entendo que o recurso merece ser provido.

Conforme se constata, ao analisar os autos principais (Proc. 0000203-62.1998.8.14.0051), o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado em 12/04/2010 (ID 27710895, pg. 02-03), sendo determinada a penhora do bem indicado em 22/04/2010 (ID 27710898, pg. 01) que pertence aos sócios da devedora. Decorridos nove anos desde o despacho, o juízo determinou ao exequente que se manifestasse acerca do interesse no prosseguimento do feito (ID 27710908, pg. 09).

Em manifestação, o autor, ora agravado, requereu a continuidade da demanda (ID 27710908, pg. 10)

Após a migração dos autos, a parte executada, ora agravante, apresentou exceção de pré-executividade arguindo, em síntese, a incidência da prescrição intercorrente, pois o processo restou sem movimentação por mais de 05 anos sem que o exequente praticasse qualquer ato a fim de dar prosseguimento no feito (ID 30397665). Alegou, também, a prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, pois foi realizado somente doze anos após a citação e afirmou que o juízo deferiu o pedido de forma implícita, sendo, assim, nula a decisão por total falta de fundamentação.

Ocorre que, de fato, o juízo singular delimitou a análise da exceção de pré-executividade tão somente à questão da prescrição intercorrente, excluindo do julgamento o pedido relativo à prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica da parte executada.

Além disso, não fundamentou e justificou o motivo da não apreciação do feito, simplesmente determinou a intimação da parte exequente para apresentar manifestação acerca da exceção oposta.

O juízo singular, ao receber a exceção de pré-executividade, deveria apreciar também a alegação de prescrição suscitada pela parte executada, de maneira que não deveria excluir a sua apreciação sem fundamentação.

No que concerne à prescrição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, compreendo que deve ser devidamente analisada por este E.TJE/PA, uma vez que se trata de matéria de ordem pública que pode e deve ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Consoante demonstrado pela parte agravante, o pedido acerca da desconsideração da personalidade jurídica se deu em abril de 2010,
doze anos após a citação da parte executada.

Nesse ínterim, o processo restou sem qualquer tipo de movimentação por cinco anos e sem que a parte exequente tenha apresentado qualquer tipo de requerimento.

A Súmula nº 150 do STF estabelece o seguinte:

“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

A pretensão da desconsideração da personalidade jurídica deve seguir o mesmo prazo, desde que presentes os requisitos necessários elencados no art. 50 do Código Civil.

O título executivo apresentado se trata de duplicatas (ID 27710888, pg. 08-16) que, conforme dispõe a Lei 6.458/77, em seu art. 18, inciso I, possui prazo prescricional de três anos. Dessa forma, deve a pretensão relativa à desconsideração da personalidade jurídica seguir o prazo do título executivo que ensejou o processo de execução.

Corroborando o entendimento, junto o julgado abaixo:

APELAÇÃO - Execução de título executivo extrajudicial - Duplicata - Prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 18, I, da Lei de Duplicatas - Execução que prescreve no mesmo prazo da ação (súmula 150 do E. STF)- Prescrição intercorrente - Ocorrência - Frustradas as tentativas de localização de bens penhoráveis, determinou-se a remessa dos autos ao arquivo no dia 8/5/2007, que foram desarquivados a pedido da exequente em 9/1/2008 e, diante da sua inércia, retornaram ao arquivo em 25/8/2008. Em 23/9/2014, a requerente solicitou o novo desarquivamento e foi intimada para se manifestar sobre eventual prescrição intercorrente - O feito permaneceu sem movimentação no período de 25/6/2008 até 23/09/2014 - A exequente quedou-se inerte, deixando de promover o andamento do processo, abandonando-o por tempo superior ao transcurso de um ano de suspensão (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980) e mais o prazo prescricional de três anos - Suspensão da execução que não perdura indefinidamente - Desnecessidade, ademais, de intimação pessoal para andamento do feito - Precedente do STJ - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 01091819320018260100 SP 0109181-93.2001.8.26.0100, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 17/12/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2021)

Acrescento que não pode a pretensão restar sem prazo determinado, pois implicaria em afronta ao princípio da segurança jurídica, já que a possibilidade de expropriação dos bens dos sócios, a fim de responder pela dívida da sociedade empresária, ficaria em aberto sem prazo definido. Isso, por certo, não é razoável e nem aceitável.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

GRATUIDADE DA JUSTIÇA - O recolhimento, pela parte apelante, do preparo do recurso de apelação, após formular pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça e de diferimento de custas no recurso, caracteriza renúncia tácita ao pedido de concessão dos benefícios em questão, por preclusão lógica, uma vez que configurada a prática de ato processual posterior incompatível com o anterior. PRESCRIÇÃO - A execução lastreada em duplicatas mercantis prescreve em 3 anos ( LF 5.474/68, art. 18)- Adota-se a mais recente orientação do Eg. STJ de que não há necessidade de intimação pessoal do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente - Interrompida a prescrição, por despacho do juiz que ordena a citação ( CC/02, art. 202, I), inicia-se, a partir desse momento, a prescrição intercorrente, caso o interessado não promova a citação no prazo e na forma da lei processual - A realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente - Como (a) a realização de diligências infrutíferas para localização do devedor, ou de seus bens, não suspende, nem interrompe o prazo da prescrição, e (b) embora o feito não tenha permanecido paralisado, (b. 1) por demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário, (b. 2) nem por inércia da parte credora que formulou diversos requerimentos de localização da parte devedora, (c) de rigor, o reconhecimento de que restou consumada a prescrição da execução, porquanto: (c.1) já decorrido o prazo de prescrição da ação, no caso dos autos, de três anos ( LF 5.474/68, art. 18), contado do despacho do juiz que ordenou a citação (25.04.2017); e (c.2) a parte credora não promoveu a citação da parte devedora, ainda que por edital, em quase quatro anos de tramitação do feito - Mantida a r. sentença, que julgou extinto o processo, pela ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10009271220178260338 SP 1000927-12.2017.8.26.0338, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 20/06/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2022)

A sistemática processual e o direito com um todo veda a eternização das relações jurídicas, prevendo, para seu controle, o instituto da prescrição, sem o qual as demandas seriam eternas e a insegurança jurídica seria a tônica das relações jurídicas.

Assim, constato que a ocorrência da prescrição foi ocasionada exclusivamente pela inércia da parte agravada, visto que o processou restou sem movimentação
por mais de cinco anos e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado somente doze anos após a citação da parte executada.

Inclusive, em caso análogo ao presente envolvendo as mesmas partes e mesmo pedido (Proc. 0801028-03.2023.8.14.0000), foi dado provimento ao recurso de agravo de instrumento para declarar a prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica suscitada pela parte executada.

Lembro que caberia ao credor, ora agravado, apresentar em sua execução, quer seja na inicial ou dentro do prazo previsto para a prescrição do título, exposição de motivos e pedido de inclusão dos sócios através da despersonalização episódica da personalidade jurídica, a fim de que os sócios indicados pudessem responder pela dívida contraída pela pessoa jurídica.

Dessa forma, é induvidoso que a pretensão da desconsideração da personalidade jurídica foi atingida pela prescrição, de maneira que a conheço de ofício e determino o desfazimento do ato expropriatório realizado ante o bem dos sócios da executada.

Acrescento, por fim, que além da prescrição, que ora reconheço a sua ocorrência, o juízo a quo não fundamentou a sua decisão, o que também levaria a sua nulidade.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para declarar a prescrição da pretensão da desconsideração da personalidade jurídica suscitada pela executada (agravante) nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 24 de julho de 2023.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023